Tribunal: TJMT
Processo: 1019527-48.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019527-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JB EVENTOS, COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICA LTDA - ME - CNPJ: 06.085.304/0001-85 (APELADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA –
REQUERIDA APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou.

A regra do art. 373, II, do Novo CPC, dispõe ser do requerido o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e a omissão, pelo requerido, impõe suportar os ônus daí decorrentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019527-48.2019.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
JB Eventos, Comunicações, Produções Artística Ltda.-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO
:
Indenização por Danos Morais e Materiais
por Falha na Prestação de Serviço c/c Repetição de Indébito
nº

1019527-48.2019.811.0041
proposta por
JB Eventos, Comunicações, Produções Artística Ltda.-ME
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante.

SENTENÇA (5ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação, determinou que a requerida apelante devolva para a autora apelada, na forma simples, o valor de R$5.494,71 a título de danos materiais
, corrigido pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% a.m. a partir do desembolso.

Condenou as partes, de forma recíproca, ao pagamento de 50% para cada, de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Alega inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, bem assim, da responsabilidade objetiva, porquanto, quanto à esta, somente incide em determinados acontecimentos a exemplo de dano ambiental, nuclear, decorrentes de guerra declara, etc.

Argumenta que para casos de conduta omissiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é subjetivo e desafia a caracterização e demonstração, pelo autor, da culpa, nexo de causalidade entre o dano a conduta do agente, e não objetiva como reconhecido indevidamente pela sentença.

Sustenta que a autora não cumpriu a regra do art. 373, I, do CPC e que não comprou ter feito a adequação técnica exigida para realizar a ligação do fornecimento de energia elétrica

com antecedência à solicitação do aumento de demanda. Somente o fez dois dias antes do evento e somente pagou as despesas necessárias ao pedido no dia do evento (27.10.2017).

Argui que sua responsabilidade vai até o ponto de entrega da energia e ser do consumidor a responsabilidade pela instalação.

Após argumentar a falta de comprovação pela autora apelada do desembolso de R$5.494,71, pede o provimento do apelo (id. 160720263).

Em suas contrarrazões, id. 160720272, a autora apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
por Falha na Prestação de Serviço c/c Repetição de Indébito
proposta por
JB Eventos, Comunicações, Produções Artística Ltda.-ME
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
por Falha na Prestação de Serviço c/c Repetição de Indébito
proposta por
JB Eventos, Comunicações, Produções Artística Ltda.-ME
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante, em que a autora apelada alegou ser e
mpresa no seguimento de alugueis de palco, coberturas e estrutura metálicas para eventos e shows e que foi contratada para realizar o evento

denominado “
Festival Gastronômico e Turismo de Barão de Melgaço
” na cidade de Barão de Melgaço nos dias 27 e 28 de outubro de 2017.

Aduziu que para evitar problemas técnicos e conforme as normas técnicas solicitou para a requerida aqui apelante uma carga melhor de energia elétrica, para não faltar na hora das apresentações das bandas, bem assim ter apresenta todos os documentos necessários à solicitação.

Narrou que após a análise da documentação (
todo o projeto básico e ART do engenheiro
) a requerida aqui apelante emitiu a fatura para pagamento serviços essenciais no valor de R$ 494,71 que foi paga.

Informa que no dia do evento a requerida aqui apelante não prestou os serviços corretamente e que no local havia somente a prestação de energia essencial, bem assim, que foi obrigado a contratar a empresa de aluguel de gerador de energia elétrica
Pontual Geradores
e pagar o valor R$ 5.000,00.

Requereu a procedência da ação, a fim de que a requerida fosse condenada a devolver em dobro os valores pagos e

indenizar por danos morais.

O conjunto probatório revela que a autora apelada fez a solicitação para a
Energisa
requerida apelante, conforme protocolo nº 44379236 (que não foi impugnado e muito menos desconstituído) e que, inclusive, apresentou a documentação que lhe foi exigida (ART do engenheiro responsável, id. 160720203), bem assim, que após a análise e deferimento pela requerida apelante pagou a taxa que lhe foi cobrada, no valor de R$494,71 (id. 160720200).

Da fatura juntada no citado id. 160720200 se verifica no campo descrição: “
Consumo em Kwh; Adic. B. Vermelha; Lançamentos e Serviços
e Despesa com Ligação Provisória 10/2017
”.

Quanto ao valor do dano material, R$5.000,00, a autora apresentou o contrato de locação com a empresa Pontual Geradores, que consigna que referido valor foi pago à vista (id. de origem 160720205),
cujo documento também não foi desconstituído pela requerida apelante
.

Realça-se que na fase própria, ou seja, na contestação, a requerida apelante
não insurgiu
com o valor que a autora apelada informou ter pago pelo serviço de locação.

Na contestação, foram alegadas exclusivamente: “
DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À REQUERIDA 3) DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA CONCESSIONÁRIA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA; 4) DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO EM TELA - PESSOA JURÍDICA; 4) DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO DANO MORAL; 5) DA IMPERTINÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO; 6) INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
”.

E os R$494,71 estão demonstrados na fatura juntada no id. 160720200.

Já a requerida apelante,
Energisa
, alegou ter feito vistoria e informado a autora apelada sobre eventuais inadequações técnicas existentes no local, bem assim, que a autora apelada não providenciou a adequação técnica.
Entretanto, não apresentou nenhum documento que comprove a alegação
.

Importante registrar que a
Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu art. 52, §3º, exige, no caso de fornecimento provisório, a expressa comunicação ao consumidor sobre as condições técnicas. Veja:

“
§ 3o
Os consumidores atendidos na forma deste artigo devem ser previamente notificados, de forma escrita, do caráter provisório do atendimento
e das condições técnicas
e comerciais pertinentes, bem como da possibilidade de conversão do atendimento provisório em definitivo nos termos do §5o e, no caso do § 2o, da eventual necessidade de remoção da rede de distribuição de energia elétrica após a decisão final sobre a situação do assentamento.
”
(grifei).

Realça-se, por oportuno que a requerida apelante renunciou à produção de provas e, inclusive, requereu o julgamento antecipado da lide, conforme petição juntada no id. 160720247
, cujo fragmento se transcreve:

“
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, já qualificada nos autos em epígrafe, vem com o devido acato e respeito à presença de Vossa Excelência, por sua procuradora judicial infraassinada, manifestar-se em atenção ao despacho proferido por este R. Juízo,
no sentido de informar que não possui interesse na produção de provas
, seja pela forma documental ou testemunhal, uma vez que todas já estão contidas nos autos,
pugnando-se pelo Julgamento Antecipado da Lide, nos termos do art. 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil
.”

(grifei).

Assim, independentemente da sentença ter aplicado ou não o ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor,
certo é que a requerida apelante, não cumpriu nem mesmo a regra geral de distribuição da prova, prevista no art. 373 do CPC
.

Era ônus da requerida apelante demonstrar a existência de situação impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora conforme prescreve a regra do inciso II, do art. 373 do CP, que dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (grifei).

E a omissão, impõe à requerida suportar os ônus daí decorrentes.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora apelada e a responsabilidade da requerida apelante, em especial, pela falta de prova, pela regra geral (art. 373, II, do CPC), de fato que obstasse o direito vindicado pela autora apelada.

Fragmento da sentença:

“
A parte requerida não apresentou provas que demostrasse a prestação do serviço e muito menos provas que legitimasse a não prestação do serviço
, logo, nota-se que
a requerida não apresentou nenhum documento que possa justificar a ausência da prestação do serviço
. Apenas comunica que não houve ato ilícito que na verdade a autora requereu uma vistoria da padronização,
em nada comprova suas alegações
.

Embora o CPC/15 atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
,
sabe-se que nas ações em que o pedido inicial se funda em uma declaração negativa da prestação do serviço contratado, o ônus de comprovar a relação negocial transfere-se para o réu, diante da dificuldade ou mesmo da impossibilidade de se provar a inocorrência de algum fato
.

No caso dos autos,
o réu não demonstrou a realização do serviço prestado
.

Dessa forma, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ
:

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5ª Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 - DJe 30/11/2009).

Considerando que a ré não comprovou a prestação regular do serviço, restou evidenciada a falha na prestação do serviço
, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores.”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou parcialmente procedente a ação, determinou que a requerida apelante devolva para a autora apelada, na forma simples, o valor de R$5.494,71 a título de danos materiais
, corrigido pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% a.m. a partir do desembolso.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de, 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023